Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-18.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de pagar, julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução das parcelas pagas em dobro e reparação por danos morais. O autor alega que não contratou o referido cartão com reserva de margem consignável, tampouco autorizou terceiros a fazê-lo em seu nome. Requer a declaração de sua nulidade, com devolução em dobro das parcelas descontadas e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem celebrado entre as partes; e (ii) determinar se há direito à restituição em dobro dos valores pagos e compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade do contrato de cartão de crédito consignado está fundamentada na legislação que autoriza a reserva de margem consignável para essa modalidade (Lei n. 10.820/2003 e Lei n. 13.172/2015), sendo permitida a cobrança de juros rotativos indicados nas faturas mensais.
4. O contrato contém a assinatura de próprio punho do autor, que não foi impugnada. Ademais, em face do que dispõe o art. 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei no 13.172/2015, do Banco Central, é válido o contrato que admite o financiamento do saldo de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo, com taxas que devem constar da fatura mensal, circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. Precedente (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO).
5. O autor não apresentou elementos que comprovassem vício de consentimento ou desconhecimento da contratação, sendo inverossímil a alegação de ignorância após anos de descontos mensais no benefício previdenciário.
6. Não é viável o acolhimento da pretensão de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, seja pela regularidade da contratação, seja pelo fato de se tratar de inovação recursal, uma vez que o autor não alegou vício de consentimento acerca da modalidade contratada em nenhum momento na origem.
7. Não configurada ilegalidade na cobrança ou abusividade na contratação, resta inviável o pedido de restituição das parcelas em dobro e de compensação por danos morais, uma vez que a relação jurídica entre as partes é válida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003; Lei no 13.172/2015; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o; Código de Processo Civil, art. 85, § 11o e art. 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 09.06.2021.
(lp)